Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-95.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA.

1. Não cabe a impronúncia do recorrente, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.

2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.

3. Não cabe a impronúncia do corréu, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o corréu levado a Júri Popular.

4. Recursos conhecidos. Recurso em sentido estrito do réu desprovido e apelação do Ministério Público provida.